Tribunal: TJES
Processo: 5022195-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acessão; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022195-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL MARCIO GONCALVES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022195-47.2024.8.08.0035

RECORRENTES: SAMUEL MARCIO GONCALVES DOS SANTOS e PAULO MARTINS DOS SANTOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH DO AUTOR PARA A CNH DO REAL CONDUTOR INFRATOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
SAMUEL MARCIO GONCALVES DOS SANTOS
e
PAULO MARTINS DOS SANTOS
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13936524), o 1º recorrente alega que sequer possui habilitação na categoria B, assim, não poderia estar na condução do veículo FIAT/Doblo Adventure, placa MQI2E42, sendo que as infrações foram cometidas pelo 2º recorrente, que firmou a declaração assumindo a culpa.

O requerido foi revel nos autos e não apresentou contrarrazões (ID 13936529).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

No mérito, entendo que a r. sentença merece reforma.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o transcurso do prazo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração é meramente administrativo, autorizando o proprietário do veículo ingressar com um processo judicial para comprovar que não cometeu as infrações que lhe foram imputadas injustamente, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal/ 1988

Outrossim, o decurso do prazo para indicar o condutor acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito do proprietário do veículo, de comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. LITISCONSORTE. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Se restou demonstrado nos autos que a infração não foi cometida pelo proprietário do veículo e sim por terceiro condutor que expressamente concordou com a afirmação e integra a lide como litisconsorte ativo, não merece reparo a sentença que determina a transferência da penalidade correspondente ao verdadeiro infrator das normas de trânsito.
3 - Sobre a matéria destaco o claro precedente do e. STJ, detentor da atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, litteris: "(...) 9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, 9 7', do CTB - que determina que"não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração"-, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.
11. Obviamente o proprietário em sede judicial tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente
. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que" a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação á sua CNH "(fi., 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa (...)" (REsp 765.970/RS, Rei, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)”.

No caso em tela, verifico que o infrator figura no polo ativo e foi apresentada declaração assinada afirmando ser o real condutor no momento das infrações
BA00339270 e BA00339269
(ID 13936510), conforme se infere no ID 13936509.

Há, ainda, prova que dá credibilidade a referida versão, haja vista que apresentado documento de transferência do bem posteriormente para a pessoa de Paulo, e, ainda, a circunstância de que Samuel apenas possui a habilitação para a categoria de motocicletas.

Assim, reconheço a autoria de
PAULO MARTINS DOS SANTOS
pelos autos de infração de ns.
BA00339270 e BA00339269.
As pontuações decorrentes dos referidos autos deverão ser retiradas do registro da CNH de
SAMUEL MARCIO GONCALVES DOS SANTOS
e serem transferidas para o verdadeiro infrator, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 13936522, a fim de julgar procedente o pedido contido na inicial, determinando que o requerido transfira as infrações BA00339270 e BA00339269 para o condutor
PAULO MARTINS DOS SANTOS
, devendo ser retiradas do registro do condutor
SAMUEL MARCIO GONCALVES DOS SANTOS.
Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)